Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-34.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006864-34.2013.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE ARAUJO, FRANCISCO MORAIS DAMASCENO, LENY PRATES COELHO, MANOEL ALVES LEITAO, MARIA ALVES DA CUNHA, MARIA DAS GRACAS MARTINS, PAULINO SANTANA FILHO SUCESSOR: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, MATEUS SANTANA DE SOUZA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Não foi anexada aos autos cópia do formal de (sobre)partilha ou escritura da (sobre)partilha envolvendo o crédito do credor PAULINO SANTANA FILHO. Nesse passo, cumpre destacar que o crédito de precatório e RPV é patrimônio do credor e, portanto, em caso de seu falecimento, deve ser incluído no inventário e rateado entre os herdeiros, sejam eles definidos ou não como dependentes. A esse respeito, é oportuno transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no CC 108166/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 14.4.2010: “(...) Já se entendeu em precedentes desta Corte que os créditos oriundos de reclamações trabalhistas em fase de execução de sentença, após o falecimento do autor, devem ser incluídos no inventário e partilhados entre os herdeiros, sendo inaplicável o art. 1o da Lei 6.858/80 (Resp 603.926/BA, Rel. Min. CASTRO FILHO; CC 95.176/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES). Entendeu-se que o montante da condenação é patrimônio que, com a morte do reclamante, transmite-se automaticamente aos herdeiros, razão pela qual deve ser incluído no inventário e partilhado entre eles, independentemente de serem definidos como dependentes. (...)” Nesse mesmo sentido, entendeu a 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA AO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. REGRAS DE SUCESSÃO. CONCORRÊNCIA COM OS DEMAIS HERDEIROS. LEI 6.858/80 E LC 840/2011. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de sobrepartilha, reconhecendo à autora o direito ao levantamento de 66,66% de precatório do de cujus, e aos réus o direito a 16,66%, cada um, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico pretendido pela autora. 2. O precatório objeto da sobrepartilha, embora originado de demanda ajuizada antes de iniciada a união estável entre a autora e o falecido, compõe-se de verbas de natureza salarial, reconhecidas em sentença de natureza declaratória e correspondem ao patrimônio particular do de cujus, razão pela qual a sua partilha deve observar o regime de sucessão, não havendo que se falar em meação em favor da convivente. 3. Inaplicável o art. 122, inc. I, da LC 840/2011, porquanto o dispositivo se refere ao pagamento de saldo remanescente de verbas devidas ao servidor falecido e apuradas administrativamente, situação de não se confunde com a dos autos, cujos valores devidos ao de cujus foram reconhecidos em ação judicial e constituídos sob a forma de precatório. 4. Da mesma forma, não se aplica a Lei 6.858/80, visto que esta foi editada para facilitar o levantamento por parte dos dependentes e sucessores de pequenos valores que não foram recebidos em vida pelo falecido, mediante a simples indicação em alvará judicial, o que não se confunde com presente ação de sobrepartilha. Ainda, sua interpretação deve ser feita em harmonia com o restante do ordenamento jurídico, respeitando-se o direito constitucional de herança, a regra da unicidade patrimonial e a ordem sucessória estabelecida pelo Código Civil como forma de preservar o direito de todos os herdeiros que a lei atribuiu como necessários, a exemplo dos filhos do de cujus. 5. No caso dos autos, o de cujus deixou bens particulares, razão pela qual o precatório deverá ser partilhado entre a autora e os dois filhos do falecido, em iguais proporções, isto é, 1/3 do valor para cada um, nos termos dos artigos 1.829, inc. I, e 1.832 do Código Civil. 6. O d. Magistrado sentenciante fixou os honorários advocatícios no mínimo legal, utilizando-se como parâmetro o proveito econômico obtido pela autora, nos termos do Código de Processo Civil, não se verificando a alegada desproporcionalidade. 7. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira. No caso dos autos, não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência das partes não há prova de que elas possuem condições para custear as despesas processuais, circunstâncias que autorizam a concessão do benefício. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o alvará judicial juntado, expedido com fundamento na Lei 6.858/80, é insuficiente para habilitação dos sucessores na presente requisição. 2. Ademais, a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos e em aplicação analógica, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios